Tribunal: TJBA
Processo: 8071751-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071751-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EXPRESSO VITORIA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO BERALDO

AGRAVADO: RAQUEL MARIA SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ZULEIK CARVALHO OLIVEIRA, AMANDA GRACE SILVA DE SOUZA FILGUEIRAS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, ao julgar parcialmente procedente a impugnação ofertada pela parte executada, reconheceu a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente e estabeleceu parâmetros detalhados para a apuração do
quantum debeatur
. A decisão agravada determinou a metodologia de cálculo para os danos morais, o pensionamento mensal e os honorários advocatícios, além de nomear perita contábil para a elaboração dos novos cálculos e ordenar a constituição de capital para garantia das parcelas vincendas. A agravante sustenta que a decisão, apesar de ter reconhecido o excesso, ainda contém equívocos nos critérios de correção monetária e juros de mora, pugnando pela reforma do julgado para que sua impugnação seja integralmente acolhida.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão interlocutória que estabeleceu os parâmetros para a liquidação do julgado, notadamente no que tange:

a) à forma de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação por danos morais, com a aplicação da Taxa SELIC a partir de marco temporal específico; e

b) aos critérios de cálculo para o pensionamento mensal, tanto das parcelas vencidas quanto das vincendas, e a aplicação da Taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrou zelo na análise das alegações de ambas as partes, buscando a fiel observância do título executivo judicial. A metodologia de cálculo definida pelo juízo de origem para a atualização dos danos morais, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a data da sentença e, a partir de então, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, revela-se adequada e alinhada à finalidade de recompor o valor da moeda e remunerar o capital, sem implicar cumulação indevida de encargos. Tal sistemática prestigia a segurança jurídica ao estabelecer marcos temporais claros para a incidência dos consectários legais.

4.
No tocante ao pensionamento, a determinação de que o cálculo das parcelas vencidas se dê mês a mês, com base no salário mínimo vigente em cada competência e com a aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde cada vencimento, constitui medida acertada para garantir a exatidão do montante devido, evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes e refletindo a natureza de prestação periódica da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento: "É hígida a decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução, estabelece parâmetros detalhados e sucessivos para a incidência de juros e correção monetária, determinando a aplicação da Taxa SELIC de forma exclusiva a partir de marco temporal específico, a fim de garantir a correta liquidação do título executivo e evitar o
bis in idem
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8071751-22.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, EXPRESSO VITORIA BAHIA LTDA,

e Agravado, RAQUEL MARIA SANTANA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça